Tribunal: TJDFT
Processo: 0719648-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719648-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: WESLLEY DA CUNHA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704941-21.2021.8.07.0009, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte credora, com a inicial concordância do devedor, nos termos da decisão de ID 125264966 (do processo originário) a seguir transcrita: “Trata-se de Processo no qual foi proferida decisão de encerramento da fase de Liquidação da sentença, que reconheceu a nulidade parcial da cláusula contratual e determinou que a parte requerida a devolvesse todos os valores cobrados do autor, a titulo de pagamento do contrato de saúde, que ultrapassassem o valor calculado pela dedução da cláusula nula. O autor apresentou pedido de Liquidação de Sentença, na forma legal, informando como valor líquido da decisão na ação originária a constituir o título executivo judicial a quantia de R$16.264,63, conforme ID. 119837560. A parte requerida apresentou manifestação de ID. 121553420 concordando com os cálculos apresentados. Por esse motivo foi proferida a decisão de ID. 122037855, que homologou o valor indicado, tornando líquida a condenação e intimando a requeria a efetuar o pagamento. Contudo, após a intimação, a parte requerida apresentou nova manifestação, impugnando o Cumprimento de Sentença e requerendo a desconsideração da petição que concordou com os cálculos apresentados para pedir a liquidação por perícia, conforme determinado na sentença. DECIDO. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão e desconsideração da petição que concordou com os cálculos apresentados pelo autor, uma vez que se tratando de direitos disponíveis ao executado, a manifestação de concordância com os cálculos supre a necessidade de perícia, não tendo sido alegado nenhuma nulidade no ato que reconheceu o valor informado pela parte autora, não estando a decisão passível de reforma. Praticado o ato, operou-se a preclusão lógica e consumativa, não podendo repristinar o ato. Destarte, preclusa esta decisão, intime-se a parte autora a dizer se houve o pagamento da condenação, apresentando, em caso negativo, planilha atualizada do débito para prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias”. Nesta instância recursal, a Agravante/Ré sustenta que a sentença transitada em julgado teria determinado expressamente a necessidade da liquidação da sentença para apurar o percentual adequado e razoável a ser aplicado na mensalidade do beneficiário. Entende que ainda que tivesse anuído inicialmente com os cálculos apresentados pela parte credora, o que fora homologado pelo i. Juízo de origem, tal fato violaria a coisa julgada, de sorte que deveria ser reiniciada a fase de liquidação da sentença com a anulação da intimação para pagamento da condenação. Destarte, requer o recebimento do presente agravo de instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 36368820 - Pág. 1. É o necessário para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em breve retrospecto fático da lide, constata-se na origem que o i. Juízo de origem iniciou regularmente a fase de liquidação de sentença, proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde no 0704941-21.2021.8.07.0009, tendo assentado que “conforme determinado na Sentença de ID. 112702293, é necessária a liquidação do julgado por meio de perícia atuarial. Desta forma, intimo a parte autora a apresentar pedido de liquidação, apresentando, caso entenda necessário, pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionado ao reconhecimento da nulidade parcial da cláusula contratual, 10.2, do contrato de ID 97663722. Prazo: 05 dias”. (ID 119248929) Em seguida, a parte autora apresentou os seus cálculos, que foram de imediato objeto de concordância pela ora Agravante/Executada, que expressamente pontuou (ID 121553420): “(...) informar que concorda com os cálculos apresentados pela parte adversa (R$ 16.264,63 + R$ 1.626,43 referente aos 10% dos honorários advocatícios = R$ 17.891,26). Por oportuno, a executada pugna pela concessão do prazo legal previsto no art.523 do CPC para pagamento da condenação em referência, porquanto, após o trâmite administrativo e financeiro da Cooperativa, será informado o cumprimento de sentença e comprovado o pagamento da condenação acima indicada”. Sobreveio, então, nova decisão nos seguintes termos (ID 122037855): “Trata-se de Liquidação de Sentença para a apuração do valor relacionado ao reconhecimento da nulidade parcial da cláusula contratual, 10.2, do contrato de ID 97663722. A parte autora apresentou planilha de cálculos informando como valor líquido da decisão na ação originária a constituir o título executivo judicial a quantia de R$ 16.264,63, conforme ID. 119837560, referente ao valor principal, devendo ser acrescido valor de honorários advocatícios no importe de R$ 1.626,43. Intimada, a parte requerida apresentou manifestação de ID. 121553420 manifestando concordância com os cálculos apresentados. Diante disso, torno líquida a condenação no importe de R$16.264,63, a ser acrescido de honorários advocatícios no importe de R$ 1.626,43. Intimo a parte requerida a efetuar o pagamento do valor no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo pagamento, intime-se a parte autora a dizer se dá quitação, sob pena de extinção pelo pagamento”. Ocorre que posteriormente à referida decisão e a sua inicial concordância expressa, a Agravante/Executada apresentou outra manifestação agora questionando os cálculos e requerendo a liquidação por perícia atuarial. Como visto, trata-se de Liquidação de Sentença para a apuração do valor relacionado ao reconhecimento da nulidade parcial da cláusula contratual, 10.2, do contrato questionado na origem. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata eventual vício passível de se impor a imediata suspensão da fase de cumprimento de sentença na origem, tendo em vista que, a priori, a liquidação fora iniciada na forma em que determinado na sentença exequenda, tendo as partes posteriormente acordado o quantum indenizatório devido a título de ressarcimento pela cobrança a maior das mensalidades do plano de saúde. Nesse cenário, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, hipótese de error in procedendo, uma vez que, como bem anotado pelo d. Juízo a quo, operou-se a preclusão lógica e consumativa, não podendo repristinar o ato. Frise-se que o instituto da preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. De mais a mais, não se verifica, nesse momento de análise perfunctória da lide, ofensa à coisa julgada, uma vez que os parâmetros estipulados na sentença de observância no cálculo do débito - nulidade parcial da cláusula contratual, 10.2, do contrato de ID 97663722, que prevê o reajuste de 74,70% para usuários de 49 anos para 50 anos, em virtude da mudança de faixa etária, sem prejuízo da incidência dos regulares reajustes anuais autorizados pela ANS – não me parece terem sido inobservados, tanto que a própria Agravante não apresenta argumento nesse sentido. Logo, de uma análise superficial dos autos em cotejo com a r. decisão agravada, tenho que, em tese, por se tratar de indenização material no âmbito da disponibilidade de direito das partes com a anuência de ambas quanto ao valor do débito, com a posterior homologação judicial, não se constata motivo para se deferir a reconsideração ora questionada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator